Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718498-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANILO DINIZ ALMEIDA DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0712785-12.2022.8.07.0001, concedeu tutela de urgência para determinar à Ré que autorize e custeie todos os exames, consultas e procedimentos de urgência solicitados pela equipe médica que acompanha o Autor (agravado), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por DANILO DINIZ ALMEIDA DA COSTA, qualificado(a) nos autos, contra ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., parte igualmente qualificada. A parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Prossegue relatando que “O Requerente, Danilo Diniz Almeida da Costa, aderiu ao Plano de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão da Central Nacional Unimed (Requerida), por meio da administradora de planos de saúde Allcare Administradora de Benefícios São Paulo. O contrato tinha vigência a contar de 01/03/2022, consoante Contrato de Adesão anexo (Doc. 07) e cópia do Cartão Nacional de Saúde (Doc. 06).Após sentir-se mal, com náuseas e vômitos, o Requerente buscou auxílio médico no Hospital Particular Nossa Senhora Aparecida, quando então realizou tomografia computadorizada do abdome (Doc. 08), que apontou múltiplos cálculos renais. Na oportunidade, a Dra. Ana Luísa requereu a realização de cirurgia com urgência. No mesmo dia, em 22/03/2022, o pedido foi arbitrariamente negado pela Requerida, sob o fundamento de que o contrato ainda estaria no prazo de carência (Doc. 09). Ocorre que enquanto tramita a presente ação, a saúde do Requerente se agravou imensamente. A urgência agora é de horas. Ele está internado e corre grave risco de vida. Vendo se agravar ainda mais o quadro do Requerente, às 19 horas e 24 minutos o Dr. João fez nova solicitação, desta vez consignando que o procedimento deve ser realizado em até 24 horas, sob pena de grave risco ao Requerente (Doc. 10).” Aduz que “Apesar da urgência apontada pelos médicos responsáveis, a Requerida NEGOU INDEVIDAMENTE cobertura ao procedimento proposto. Da mesma forma como na primeira negativa, o fundamento utilizado foi de observância da carência contratual, contudo, diferentemente da primeira negativa, desta vez a Requerida adicionou um outro fundamento, de “necessidade de auditoria médica” (Doc. 11).” Após sustentar que o prazo de carência para procedimento de urgência e emergência é de 24h, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida “cubra o procedimento cirúrgico recomendado pelo médico responsável (antibioticoterapia e colecistectomia por videolaparoscopia com URGÊNCIA), dentro de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de cominação de multa diária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou em outro valor a ser arbitrado por esse Douto Juízo”. É a síntese do necessário. Decido. Anoto que a tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela carteira do plano de saúde (ID 122046634). Ainda sob essa perspectiva, sabe-se que as operadoras de planos de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Todavia, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998. A corroborar essa assertiva, cite-se a regra disposta no art. 35-C da Lei no 35-C da Lei no 9.656/1995, no sentido de que a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência é obrigatória. No mesmo sentido, cite-se o enunciado da Súmula 597/STJ, verbis: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Portanto, observada a carência de 24 horas, é abusiva a conduta da requerente que exige prazo superior a título de carência e para atendimentos de emergência, bem como limita a internação, em leito de UTI, por apenas 12 horas. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que o autor já se encontra internado em UTI e, caso seu tratamento intensivo seja interrompido após as doze horas de internação já autorizadas pela requerida, poderá sofrear dano irreparável ou de difícil reparação. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que autorize e custeie a internação de DANILO DINIZ ALMEIDA DA COSTA, para a realização de antibioticoterapia e colecistectomia por videolaparoscopia com URGÊNCIA), conforme relatório médico de ID 122046643, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação. Fixo o prazo de 24 horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, para cumprimento desta decisão. Sem prejuízo, intime-se o Hospital Maria Auxiliadora, COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, para que viabilize, imediatamente, a continuidade do tratamento do autor. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural”. Inconformada, a Agravante alega que era de total conhecimento do Agravado a previsão contratual de carência para internação, que, no caso, foi solicitada no dia 22.3.2022, menos de um mês de vigência do plano. Explica que no período de carência está assegurada ao beneficiário apenas internação em regime ambulatorial pelo prazo máximo de 12 horas, na hipótese de urgência/emergência. Destaca, assim, que a negativa de cobertura está amparada em cláusula contratual. Argumenta que não estavam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, porquanto o Agravado não logrou demonstrar a probabilidade do direito vindicado e o periculum in mora. Aduz, ainda, que a multa diária é desproporcional e desarrazoada, e deve ser excluída ou reduzida, sob pena de superar o próprio valor atribuído à causa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. Pugna, ainda, para que a multa por descumprimento seja ao menos reduzida, tendo em vista o exíguo prazo fixado e evidente excessividade. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 36104297). É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da r. decisão que determinou a imediata internação da Agravada na UTI do Hospital Maria Auxiliadora (Santa Lúcia do Gama), pelo tempo que se fizer necessário, bem como para autorizar os procedimentos médicos que se fizerem necessários para o tratamento do seu quadro clínico, nos termos dos relatórios médicos, sob pena de multa diária por descumprimento, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o cumprimento da decisão judicial. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada observou o contrato firmado pelas partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de urgência, o que impõe a cobertura do atendimento, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que estabelece a carência de 180 dias para cobertura, em caso de internações hospitalares não relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. No entanto, a referida cláusula deve ser afastada em situação de urgência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, há emergência nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesão irreparáveis para o paciente atestado pelo médico assistente. No caso dos autos, em que pese o contrato ter sido firmado no dia 1.3.2022, verifica-se que a internação do Agravado no Hospital Nossa Senhora Aparecida foi necessária para procedimento cirúrgico de emergência, pois apresentou, no dia 22.3.2022, complicações decorrentes de múltiplos cálculos renais. Assim, em juízo de cognição sumária, tenho por configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura às primeiras 12 (doze) horas de atendimento durante o período de carência, conforme decidiu o MM. Juiz a quo. Por fim, a alegação de que a manutenção da decisão agravada traz risco de grave dano à Agravante não prospera, pois caso o pedido da ação em destaque seja julgado improcedente, os valores despendidos com o tratamento poderão ser exigidos do Agravado, com os acréscimos correspondentes, inexistindo óbice intransponível à cobrança a justificar a pretendida revogação. Quanto à exclusão ou minoração das astreintes, há notícia nos autos de origem de que o descumprimento da obrigação perdurou por apenas um dia e, considerando o prazo exíguo de 24 horas determinado pelo MM. Juiz a quo, considero que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não segue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, verificada a plausibilidade do direito da Agravante nesse particular aspecto e considerando que a multa (astreintes) foi reduzida para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em relação à empresa Allcare Administradora de Benefícios S.A, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0714830-89.2022.8.07.0000, mantenho o entendimento neste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito suspensivo ativo para reduzir as astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora